Tribunal: TJMT
Processo: 0002258-62.2012.8.11.0007
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002258-62.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSE VALENTIM SILVA FILHO - CPF: 816.561.222-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESA VALERIA MASLAWSKI - CPF: 053.742.761-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO TIPIFICADO NO ART. 157,
CAPUT
, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO – INVIABILIDADE –
VIS
– EMPREGO DE ARMA BRANCA PARA ASSEGURAR A POSSE DO BEM –SUBSIDIARIAMENTE – REDUÇÃO DO VALOR DA PENA MULTA – PERTINÊNCIA – APLICAÇÃO EM FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO – SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU QUE AUTORIZA O REDIMENSIONAMENTO A FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO SUCESSIVO.

Extrai-se nos autos evidente a utilização da coação física (vis corporalis), elementar do crime de roubo, para a consecução do intento criminoso; causando temor de mal injusto às vítimas, reduzindo-lhes a possibilidade de resistência e defesa, além de amedrontá-las, e no caso dos autos, ao fazer menção de que estava armado, as pessoas propensas a ajudar a vítima, viram-se obrigadas a ceder, deixando o acusado subtrair os pertences da vítima, para evitar maiores danos às suas integridades físicas. Assim, ficou penalmente caracterizada, sendo de rigor a condenação do apelado pelo crime de roubo, disposto no art. 157, §1º, do Código Penal.

O valor da pena de multa, fixada em dias-multa, nos termos do
art. 49,
caput
, do CP
, deve ser fixado em conformidade com a condição financeira do acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Valentim Silva Filho,
contra decisão proferia pela Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que foi julgado e condenado por infringência no artigo 157,
caput
, do Código Penal, a reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/10 do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Id 71929002 e 71929003)

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 71929019 e 71929020)

Em suas razões recursais, o apelante busca a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, pois entende que não restou comprovado nos autos que o acusado teria usado arma branca ou ameaçado a vítima.

Subsidiariamente, requer a readequação da pena de multa, já que se encontra desproporcional a pena-base aplicada.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença. (Id 71929022)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, mantendo incólume a sentença vergastada. (Id 72891542)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação

interposto por
José Valentim Silva Filho,
contra decisão proferia pela Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

Inicialmente, ressalto que a materialidade e autoria delitiva não foram questionadas pelo apelante.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO

Razão não assiste ao apelante.

Observa-se nos autos evidente a utilização da coação física (
vis corporalis
), elementar do crime de roubo, para a consecução do intento criminoso; causando temor de mal injusto às vítimas, reduzindo-lhes a possibilidade de resistência e defesa, além de amedrontá-las, e no caso dos autos, ao fazer menção de que estava armado, as pessoas propensas a ajudar a vítima, viram-se obrigadas a ceder, deixando o acusado subtrair os pertences da vítima, para evitar maiores danos às suas integridades físicas. Assim, ficou penalmente caracterizada, sendo de rigor a condenação do apelado pelo crime de roubo, disposto no art. 157, §1º, do Código Penal.

Tal entendimento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se observa dos julgados:

“(...) II - Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo (...). ” (HC 449.697/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/06/2018);

“(...) Os elementares do crime de furto simples e de roubo simples, no que diz respeito à subtração patrimonial, são as mesmas. Diferencia-se o roubo porque nele há um plus, consistente no emprego de violência ou grave ameaça ou na colocação da vítima em situação de impossibilidade de resistência. ” (REsp 1482751/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 29/03/2016).

Com efeito, em que pese o acusado ter tentado minimizar sua responsabilidade criminal, na fase inquisitorial ele atestou que se valeu de uma faca para intimidar a vítima. Já em juízo, o acusado admitiu ter praticado a subtração do aparelho celular da vítima. Contudo, declarou não ter se valido de violência ou grave ameaça para praticar o crime.

Ocorre que a ofendida, Andressa Valéria deixou claro que o acusado anunciou o roubo, lhe ameaçando, dizendo que estava armado, consistente no uso da arma branca.

Incabível, nesse passo, a desclassificação para o delito de furto, uma vez que a grave ameaça e a violência empregadas pelo acusado restaram sobejamente demonstrada nos autos, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de mero furto.

O roubo aqui tratado restou consumado, até mesmo pela desnecessidade da posse mansa e pacífica, bastando para sua consumação o mero desapossamento da
res
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO. NÃO CABIMENTO. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. TENTATIVA. HIPÓTESE NÃO VISLUMBRADA. MOMENTO CONSUMATIVO. RETIRADA DA RES DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIABILIDADE.

Comprovado o emprego de grave ameaça contra a vítima
para a subtração da Res, exercida mediante simulação de porte de arma de fogo, incabível a
desclassificação do
delito de
roubo
para
furto. O crime de
roubo consuma-se quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, arrebata a
Res furtiva
da vítima, pouco importando se teve ou não a posse mansa e pacífica da mesma, bastando
para a sua consumação a inversão sobre a disponibilidade da coisa e que cesse a clandestinidade do ato. Se a pena-base restou corretamente dimensionada, observando-se o princípio da proporcionalidade, de modo a aquilatar sua função retributiva/preventiva, mister sua manutenção.
(TJMG; APCR 1209816-32.2019.8.13.0024; Belo Horizonte; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Cézar Dias; Julg. 26/01/2021; DJEMG 05/02/2021)

“ (...) 1. Incabível a desclassificação do crime de roubo para furto, quando comprovado que o delito foi praticado em concurso de pessoas, tendo um dos agentes mostrado a arma na cintura, demonstrando a elementar da grave ameaça, com efetiva força intimidativa contra a vítima, ao ponto de fazê-la entregar seu celular imediatamente aos acusados. 2. Não há falar em afastamento da causa de aumento prevista no
artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal
(emprego de arma de fogo), quando comprovado, por meio das declarações da vítima, das testemunhas policiais, das confissões dos acusados, do Auto de apreensão e Laudo de perícia em arma de fogo, que o crime de roubo foi praticado com emprego do referido artefato, apto a efetuar disparos. 3. Recursos desprovidos.
(TJDF; APR 07033.20-38.2020.8.07.0004; Ac. 131.2024; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 21/01/2021; Publ. PJe 04/02/2021)

Preenchidas, portanto, a elementar delituosa do crime de roubo, impossível se faz o acolhimento do pleito desclassificatório. Desse modo, em que pese o inconformismo defensivo, tenho que a tese de desclassificação não merece prosperar.

READEQUAÇÃO DO VALOR DOS DIAS MULTA.

A pena de multa – prestação de obrigação monetária perante o fundo penitenciário – cuida de valor fixado na sentença condenatória e calculado em dias-multa, cuja medida unitária não pode ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente à época do fato, nem superior a cinco vezes tal salário.

Nos termos do art. 49, §§1º e 2º do Código Penal, impõe-se ao julgador observar a situação econômica do réu.

Se o juízo sentenciante limitou-se a fixar o valor do dia-multa sem apontar elementos concretos para sua conclusão, contrariou o dispositivo que reza sobre a necessidade de fundamentação idônea nas decisões, impondo-se, a necessidade de redução para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, a unidade do dia-multa.

No caso dos autos, inexistindo maiores informações sobre a real condição econômica do acusado, reduzo o valor dos dias-multa para o valor unitário mínimo, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente à época dos fatos.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor dos dias-multa aplicado ao acusado para o valor unitário mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, mantendo no mais inalterada a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021